Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013254-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AGRAVADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ALFREDO BORRAS BATISTA - CPF: 147.287.021-20 (AGRAVANTE), FERNANDO BORRAS BATISTA - CPF: 233.182.791-53 (AGRAVANTE), RAMON BORRAS BATISTA - CPF: 192.217.621-49 (AGRAVANTE), MARCIO BORRAS BATISTA - CPF: 341.162.811-15 (AGRAVANTE), MARCELO BORRAS BATISTA - CPF: 387.820.901-06 (AGRAVANTE), MARCIA BORRAS BATISTA - CPF: 430.423.921-04 (AGRAVANTE), WENDEL BORRAS BATISTA - CPF: 641.677.471-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM FERREIRA DE FARIA - CPF: 434.508.146-72 (AGRAVADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1013254-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ALFREDO BORRAS BATISTA e OUTROS

AGRAVADO
:

JOAQUIM FERREIRA DE FARIA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA -

PRELIMINAR
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEIÇÃO – MÉRITO
-

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - NATUREZA REAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – BARRA DO GARÇAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTA ANTERIORMENTE EM COMARCA DISTINTA – REMESSA AO JUÍZO COMPETÊNTE – APRECIAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA

PREJUDICADA -

RECURSO PROVIDO.

A ofensa ao princípio da dialeticidade
ocorre quando as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, que não é o caso, uma vez que pela
simples leitura da peça recursal, observa-se que a parte agravante demonstrou de forma clara e precisa a sua pretensão, citando os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, além de guardar pertinência com a matéria decidida.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse e da ação de interdito proibitório é o da situação do imóvel que se pretende discutir o direito possessório, conforme a regra do artigo 47 do CPC/15.

Resta prejudicada a apreciação da liminar proferida na origem pelo juízo incompetente (interdito proibitório), quando outra liminar foi concedida posteriormente sobre o mesmo bem litigioso, em autos distintos (reintegração de posse), pelo juízo competente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO BORRAS BATISTA,
FERNANDO BORRAS BATISTA, RAMON BORRAS BATISTA, MÁRCIO BORRAS BATISTA, MARCELO BORRAS BATISTA, MÁRCIA BORRAS BATISTA SALES BUCAR e WENDELL BORRAS BATISTA,
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, ajuizada contra
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA
, ora agravado, a qual deferiu a liminar possessória.

Em suma, os agravantes
defendem que o direito para apreciação e concessão da liminar em primeira instância é o Juízo de Direito da 1ª Vara de Barra do Garças-MT, bem como entendem como acertada a decisão que deferiu a liminar nos autos de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
.

Afirmam que os próprios oficiais de justiça que cumpriram o mandado de reintegração de posse certificaram que a área em litígio se encontra localizada às margens da Rodovia MT-100, no lugar denominado “Fazenda Lago Verde”, situado na zona rural de Araguaiana-MT, portanto, na Comarca de Barra do Garças-MT e não em Cocalinho-MT, Comarca de Água Boa-MT.

Adiante, questionam o
Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
em trâmite na Comarca de Água Boa, bem como o deferimento da liminar possessória após audiência de justificação prévia, proferida por juízo tido como incompetente, inclusive em flagrante nulidade, uma vez que o ato se iniciou com a ausência do agravado e de seu representante legal.

Ponderam ainda que esta relatora foi levada a erro ao proferir as decisões liminares no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sob o argumento de que os mapas juntados pelo agravado são falsos, levando a relatora a acreditar que a área objeto da demanda estava localizada em Cocalinho, quando na verdade está localizada em Araguaiana-MT.

Alegam também que ajuizaram o agravo interno visando a suspensão da liminar recursal, para restabelecimento da liminar de primeiro grau deferida pelo Juízo da Barra do Garças, uma vez que restam comprovados que são os verdadeiros possuidores da área objeto da demanda.

Esclarecem que o Juízo da Barra do Garças declarou ser o competente absoluto para julgar e processar a Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
, na decisão que designou data para audiência de justificação prévia para o
dia 28 de julho de 2022
, em cumprimento à determinação deste Tribunal de Justiça no
RAI nº 1011970-31.2022.8.11.0000
.

No mais, informam que a liminar possessória concedida no
Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
na Comarca de Água Boa,

foi proferida por juízo incompetente.

Por fim, pugnam pelo efeito ativo para suspender os efeitos das decisões de primeiro grau até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,

No mérito, pretende que seja declarada a legitimidade (competência) do Juízo de Barra do Garças, consequentemente, a ilegitimidade (incompetência) do Juízo de Água Boa-MT, bem como a manutenção dos agravantes na posse do imóvel, até julgamento do conflito de competência.

Ao apreciar a liminar recursal, verificou-se que
tanto o Juízo de Barra do Garças-MT, quanto o Juízo da Comarca de Água Boa-MT, deram-se por competentes para apreciar suas respectivas ações, referentes à mesma área litigiosa e cada qual manteve sua liminar, sendo determinado o sobrestamento de ambos os processos (reintegração de posse – Comarca de Barra do Garças/MT e interdito proibitório – Comarca de Água Boa/MT).

A decisão acima foi objeto dos Embargos de Declaração c/c Pedido de Reconsideração de
ID nº 136522686
, os quais foram acolhidos em parte.

As contrarrazões vieram no
ID nº 138538185
, oportunidade em que a parte agravada apresentou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que não há impugnação específica sobre a decisão agravada, devendo, assim, o recurso não ser conhecido, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

No mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé.

As informações foram prestadas por ambos os juízos, sendo no
ID nº 135537703
pelo da Barra do Garças-MT e no
ID nº 144934664
pelo de Água Boa-MT.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

Na concepção do agravado, houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que não há impugnação específica sobre a decisão agravada, devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

O
princípio
da
dialeticidade
impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

No caso em tela, pela simples leitura da petição inicial do recurso, observa-se que a parte agravante demonstrou de forma clara e precisa a sua pretensão, bem como em que consistia o desacerto da decisão recorrida, mormente no que diz respeito aos requisitos legais para concessão da liminar em ação possessória, citando de forma pormenorizada os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, além de guardar pertinência com a matéria decidida.

Sobre o tema:

“
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Assim, verificando-se, da leitura da peça recursal, que o recorrente atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido”.
(TJ-MS - AC: 08046689020188120017 MS 0804668-90.2018.8.12.0017, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

Ademais, o formalismo na apreciação das razões do recurso de agravo de instrumento não é tão acentuado como da apelação, bastando seu conhecimento que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma, com o ataque, mesmo que genérico, dos fundamentos da decisão interlocutória recorrida.

Na hipótese, os argumentos do recurso foram compatíveis com a decisão recorrida, sendo possível extrair com facilidade o interesse na sua reforma.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.-

VOTO - MÉRITO

No caso em comento, tanto o Juízo de Barra do Garças-MT, quanto o Juízo da Comarca de Água Boa-MT, deram-se por competentes para apreciar suas respectivas ações, referentes à mesma área litigiosa. Confira:

JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT

“(...)
DA COMPETÊNCIA

De acordo com a narrativa veiculada na petição inicial, a competência deste Juízo se justificaria, uma vez o imóvel litigioso se localiza no município de Cocalinho/MT.

Por sua vez, a parte requerida ajuizou demanda possessória na Comarca de Barra do Garças/MT posteriormente à distribuição do presente feito (Processo nº 1004272-96.2022.8.11.0004), concernente à mesma área, sob o fundamento de que o imóvel está situado no município de Araguaiana/MT.

Em análise aos elementos presentes nos autos, denota-se que razão assiste ao requerente
.

Embora parte dos documentos anexados por ambas as partes indiquem que a área litigiosa se localize no município de Araguaiana/MT
, a certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária do INCRA demonstra que o imóvel pertence ao município de Cocalinho/MT (id. 77655280), o que é corroborado pelas imagens de satélite, mapas e demais elementos contidos no laudo de locação de id. 77652445, elaborado por técnico em agrimensura, com estudo pormenorizado acerca da extensão da referida área e dos imóveis confrontantes
, documentos estes dotados de maior grau de confiabilidade em relação aos demais.

A propósito, conforme consta do laudo de locação, o imóvel limítrofe, de titularidade dos requeridos, possui 03 (três) certificações junto ao SIGEF, referentes às parcelas denominadas “Fazenda Lago Verde” e “Fazenda Boa Sorte do Lago Verde”, nas quais todas constam como localizadas no município de Cocalinho/MT (id. 77652445 – Pág. 5/7).

Sobreleva destacar que o requerido não obteve a certificação da área litigiosa na forma pretendida (id. 87021350 – Pág. 1 e Pág. 6), além de não ter colacionado laudos, imagens, ou estudo técnico circunstanciado referentes à localização da área.

De mais a mais, anota-se que, caso o imóvel em discussão esteja situada em mais de uma comarca, a competência para julgamento do feito é definida pelo critério da prevenção.

Destarte, por se tratar de hipótese de competência absoluta (art. 47, §2º do CPC), este Juízo
SE DECLARA COMPETENTE
para processar e julgar ambos os feitos (...)”.

JUÍZO DE BARRA DO GARÇAS-MT

DA RATIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE BARRA DO GARÇAS-MT – ART.47, DO CPC.

7. Como dito anteriormente,
a competência das ações possessórias imobiliárias é absoluta
, motivo pelo qual as demandas devem ser propostas no foro de situação da coisa.

8. No caso dos autos, os documentos que instruem os autos e a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia se mostram suficientes para confirmar o entendimento anteriormente proferido por este Juízo sobre a competência absoluta para apreciar e julgar a presente demanda possessória.

9. Nota-se que a porção de terras litigiosa fica próxima à divisa dos Municípios de Araguaiana e Cocalinho, circunstância que ocasionou a discussão sobre a competência para o processamento das demandas possessória, contudo, constata-se que as 03 testemunhas ouvidas em Juízo possuem propriedades rurais limítrofes ao imóvel de 750 hectares e foram enfáticas ao confirmar que a área
sub judicie
está situada no Município de Araguaiana-MT.

10. Confira-se trechos das narrativas das testemunhas sobre a localização da terra
sub judice
:

Advogado dos autores
: A área da senhora está registrada em qual cidade Senhora Kátia?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
Barra do Garças.

Juiz
: Essa área dos autores que foi invadida, cerca de 750 hectares, a senhora tem conhecimento se alguma parte dela pertence a Cocalinho ou se é de Araguaiana?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
É Araguaiana, porque a nossa divisa está daqui há 07 quilômetros mais ou menos do Município de Araguaiana com Cocalinho, lá tem até uma placa dizendo “aqui termina o Munícipio de Araguaiana e começa Cocalinho”,

J
uiz
: 07 quilômetros depois da sua fazenda?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
07 quilômetros depois da minha fazenda
. Juiz: E a dos autores é antes da sua?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
Isso. Antes da minha.

Juiz
: Senhor Ney, o senhor mencionou que sua fazenda é georreferenciada, ela está registrada em qual Cartório?

Testemunha Ney Perillo
:
Ela está registrada em Água Boa porque eu estou mais no fundo da divisa, porque a minha Fazenda fica no fundo, mais para o lado de Cocalinho. A minha fazenda quando entra na MT100 sentido Jorlan – Araguaiana eu tô à direita, no fundo, mais próximo da Cidade do Cocalinho.

Juiz
: A senhora Kátia, o senhor conhece? A área dela está em qual Município? A área dos autores é fundo da área do senhor no sentido à rodovia?

Testemunha Ney Perillo
:
Eu não tô dando certeza, mas eu acredito que seja Araguaiana, da professora Katia, porque eles estão na rodovia, eu tô lá no fundo. Isso.

Advogado dos autores
: A terra do senhor de 726 hectares possui escritura? Ela está registrada no Cartório de qual cidade?

Testemunha Marcos Aurélio
:
Sim. Barra do Garças.

Advogado dos autores
. O senhor olhando pela MT100 de frente sabe dizer quem são os vizinhos do lado direito, lado esquerdo e fundo da área?

Testemunha Marcos Aurélio.
Lado direito a professora Katia, ao fundo o senhor Ney Perillo e num trecho pequeno dela dividindo com o senhor Rubens, e do lado esquerdo eu, Marcos Pedrosa, na frente a MT100.
objeto da lide se encontra localizada no Município de Araguaiana, frente para a Rodovia MT-100; lado direito confrontando com a propriedade da testemunha Kátia e pertencente ao Município de Araguaiana; lado esquerdo confrontando com área rural da testemunha Marcos Aurélio e também pertencente ao Município de Araguaiana; aos fundos delimitando com a Fazenda da testemunha Ney Perillo, sendo certo que apenas este último vizinho possui a propriedade registrada no Cartório de Imóveis de Água Boa porque o seu imóvel está situado aos fundos da área litigiosa e mais próximo ao Município de Cocalinho. Os confrontantes laterais dos autores, Katia e Marcos Aurélio, confirmaram que suas propriedades são registradas no Cartório de Imóveis de Barra doGarças, pois pertencentes ao Município de Araguaiana.

12. Deste modo, considerando o disposto no art.47, do CPC,
ratifico a competência absoluta deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda possessória
, pois esclarecido que o imóvel rural se encontra localizado no Munícipio de Araguaiana-MT, Comarca de Barra do Garças-MT.”

Diante de tal situação, esta relatora entendeu que estamos diante de um
conflito positivo
, determinando “de ofício” o sobrestamento dos processos até julgamento do aludido agravo de instrumento, designando um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme prescreve o
artigo 955 do CPC/15
e
artigo 205 do RITJMT
, com a mesma redação do dispositivo processual:

“Art. 955. O
relator poderá, de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o
conflito for positivo
, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Diante dos dispositivos acima, foi designado o Juízo da Comarca de Barra do Garças, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, inclusive podendo realizar a justificação prévia já designada, bem como apreciar a liminar após a aludida audiência, nos termos do
§ 4º do artigo 64 do CPC/15
.

Em razão da providência a que se refere o
art. 204 do RITJMT
e
art. 954 do CPC/2015
, ambos os juízes foram ouvidos.

O Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, manifestou-se no
ID nº 135537703
, mantendo a competência para apreciação e julgamento do feito envolvendo a mesma área (
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.811.0004
) qual seja, 750 hectares, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na Rodovia MT-100, limítrofe aos imóveis rurais de propriedade dos autores, localizados no Município de Araguaiana-MT, Comarca de Barra do Garças-MT.

Por outro lado, o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa-MT também manteve a competência, informando que, muito embora os documentos juntados por ambas as partes indiquem que a área litigiosa

se localize no município de Araguaiana, a certificação junto ao Sistema de Gestão Fundiária do INCRA demonstra que o imóvel pertence ao município de Cocalinho/MT, Comarca de Água Boa-MT, o que é corroborado pelas imagens de satélite, mapas e demais elementos contidos no laudo de locação de ID nº 77652445 (feito de origem) elaborado por técnico em agrimensura, com estudo pormenorizado acerca da extensão da referida área e dos imóveis confrontantes, documentos estes dotados de maior grau de confiabilidade em relação aos demais. Por esse motivo, se declarou competente para processar o feito.

Pois bem.

Analisando a vasta prova documental anexada aos autos em mais de 2.900 páginas, verifica-se, primeiramente, da
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE DOAÇÃO

de
ID nº 134165157
, que na data de 20 de abril de 1989, o Sr. FERNANDO BORRÁS NETO, genitor dos ora AGRAVANTES, adquiriu dos Srs. LAEDSON PONCIANO AZEVEDO, LÁZARA DE FATIMA CARNEIRO PONCIANO, LAEDY PONCIANO DE AZEVEDO SANTOS, EDLAMEIRE CATARINA DOS PASSOS, LAEDMO PONCIANO DE AZEVEDO e DIVINA DOLORES CARVALHO PONCIANO: dois lotes de terras de cultura cerrado e varjão, pastais e lavradias, situado no município de Barra do Garças/MT, hoje Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, um com área de
1.397 hectares
, inicialmente descrito na
matrícula 4.209
do CRI de Barra do Garças/MT; e o outro com área de
532,87,74 hectares
, inicialmente descrito na
matrícula 23.422
; ambas sob a alcunha Boa Sorte do Lago Verde, mediante escritura pública lavrada na mesma data, no Cartório de 2º Ofício e registrada no 1º Ofício, ambos na Comarca de Barra do Garças-MT.

Conforme se observa da escritura e do registro,

resta claro que os imóveis se localizavam no município de Barra do Garças e posteriormente,

no município de Araguaiana/MT, ambos na comarca de Barra do Garças/MT.

Ainda, consta o endereço da área litigiosa como localizada no município de Barra do Garças ou de Araguaiana-MT:

- autorização para desmatamento assinado em 28/07/1.989 (
ID nº 134165156
);

- plano de exploração florestal assinado em 20/07/1989;

- termo de compromisso prestado no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal assinado em 03/07/1.89;

- certidão dos Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado de reintegração de posse (ID nº 134165188):

- narrativa no Boletim de Ocorrência nº 2022.154826 (ID nº 134165189):

- memorial descritivo do INCRA (ID nº 134165192):

- laudo de exame pericial da POLITEC (ID nº 134165199):

E mais, na suspensão da liminar de reintegração de posse (
ID nº 134165197
), os Oficiais de Justiças
Duzelina Bento da Cruz e José Rildo Coelho Machado
, portadores de fé-pública, mais uma vez foram claros ao informar que a área litigiosa fica no município de Araguaiana-MT.

Por sua vez, os documentos trazidos pelo agravado se mostram contraditórios, já que alguns mencionam o município de Araguaiana-MT, outros de Cocalinho-MT, comarca de Água Boa-MT.

No CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL do INCRA de ID nº 134165199, lavrado em
21/06/2021
, o recorrido informa que área litigiosa se encontra no município de Cocalinho-MT:

Contudo, o INCRA cancelou o GEO da parte agravada que declarou a localização do imóvel em Cocalinho-MT (ID nº 150466672), e convalidou, em
14/02/2022
, o GEO dos agravantes, onde consta que a área está em Araguaiana-MT, comarca de Barra do Garças:

Posteriormente ao cancelamento do GEO, a parte agravada juntou um laudo particular informando que o imóvel litigioso se encontra localizado em ambos os municípios (ID nº 155636183).

Portanto, conforme se observa, muito embora alguns poucos documentos declarem que o imóvel se encontra localizado no
município de COCALINHO-MT
,
comarca de ÁGUA BOA-MT
, certo é que a vasta documentação aponta que a área litigiosa se encontra no
município de ARAGUAIANA-MT
, comarca de
BARRA DO GARÇAS-MT
.

Logo, se a maioria esmagadora dos documentos apontam que a área litigiosa se encontra no
município de ARAGUAIANA-MT
, comarca de
BARRA DO GARÇAS-MT
, portanto, esta comarca deve ser a competente para processar e julgar os autos possessórios, uma vez que nas ações originárias de direito real, aplica-se o disposto no
artigo 47 do CPC/15
, que envolve matéria de competência absoluta, cuja tramitação deve ocorrer perante o juízo da situação da coisa. Vejamos:

“
Art. 47.
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º
O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.”

Sobre o tema do STJ:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NATUREZA REAL. ART. 95 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. 1
. A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel - art. 95 do CPC - é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo a incindir o princípio do forum rei sitae, tornando-se inaplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
2. Nos termos do art. 87 do CPC, a superveniente criação de Vara Federal, situada no local do imóvel, desloca a competência para esse Juízo. 3. Hipótese em que a instalação posterior de vara federal no Município de Castanhal (local da situação do imóvel) deslocou a competência para julgamento da presente ação de reintegração de posse. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.281.850/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2014, DJe de 19/12/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - NATUREZA REAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC/73 – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE EM COMARCA DISTINTA – PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de usucapião é o da situação do imóvel que se pretende usucapir, conforme a regra do art. 95 do CPC/73.”
(TJMT - AI: 10015472220168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2016, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Em que pese a parte autora tenha nominado a ação como declaratória de inexistência de relação jurídica, o feito de origem representa ação fundada em direito real sobre imóvel, acarretando a competência absoluta do Juízo da situação do bem, consoante se depreende do enunciado do artigo 47 do CPC. 2. Ainda que a União Federal figure como parte da demanda, o foro competente para processar e julgar ação fundada em direito real sobre imóvel deve ser o da situação da coisa, especialmente para facilitar a instrução probatória. 3. Portanto, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que esteja situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta.”
(TRF-4 - AG: 50533076220194040000 5053307-62.2019.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA)

Ante o exposto, conheço do conflito positivo de competência para declarar competente para julgar e processar a
Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
e do
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
,
devendo esta última ser remetida da comarca de ÁGUA BOA-MT para a comarca de BARRA DO GARÇAS-MT.

Quanto à parte do despacho recorrido que
deferiu a liminar
em
1º/07/2022
, nos autos de
Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
(
ID nº 136522689
), esta
resta prejudicada
diante da nova liminar concedida, em
04/08/2022
,

nos autos de Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
, após audiência de justificação prévia realizada em caráter provisório, em cumprimento da decisão desta relatora de
ID nº 135109666,
inclusive esta

nova decisão é objeto do recurso conexo a este (
RAI nº 1016957-13.2022.8.11.0000
), o qual será
julgado na mesma sessão
.

Confira fragmento da nova liminar possessória no recurso conexo:

“(...)DA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE.

13. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015):
i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

14. Cumulativamente, impõe-se a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC:

“Art. 561.Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

15. Na hipótese, a posse anterior do imóvel litigioso, o esbulho e a data da ameaça à posse ficaram provados nesta quadra processual sumária por meio da prova documental e testemunhal produzida em audiência preliminar.

16. Como destacado anteriormente, a arguição de posse dos autores fica bem alicerçada na prova documental, demonstrando a aquisição de terras pelo falecido genitor dos autores no ano de 1989, na zona rural do Município de Araguaiana-MT, assim como pelo teor das declarações dos confrontantes do imóvel (id.86281876); comprovante de energia da Fazenda em nome do autor Marcio Borras Batista (id.8628152); fotografias da área (id. 86281871); contratos de arrendamentos (id.86281875); notas fiscais de produtos e serviços adquiridos para a Fazenda em datas próximas e remotas, nos anos de 1999, 2001, 2002 e 2022 (id.86281869, id.86281870); e termos de declarações dos autores Alfredo Borras Batista e Fernando Borras Neto às autoridades policiais (id.86281878).

17. No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia foi suficientemente clara em confirmar que
os autores exercem a
posse do imóvel
há mais de 30 anos
, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e arrendamento de terras.

18. A testemunha Katia Nazareth Jesus afirmou em juízo que é vizinha dos autores desde o ano de 1989, que a terra dos autores foi adquirida pelo falecido pai Fernando Borras Neto, que não conhece os demandados e tomou conhecimento sobre a invasão da área dos autores. Confira-se:

“Tenho. Tenho uma fazenda chamada Jacaroá. Sim, são meus vizinhos. Eu acredito que deve ser desde 89 porque nós chegamos aqui em 85, era do pai deles. Há uns anos atrás, como a gente, eles plantaram arroz aqui, naquele tempo a gente plantava arroz de cerqueira, e depois disso a gente começou com a criação de gado nelore. Não. Não. Aqui eu só tenho de vizinho o senhor Fernando, pai dos autores, o senhor Ney Pirilo e o Marcos. Barra do Garças. Sim, tive conhecimento sim, ela foi invadida duas vezes, em fevereiro e maio deste ano. A polícia esteve aqui e como as pessoas que lá estavam, estavam armadas, aí a polícia levou eles para Araguaiana para serem averiguados. Eu acredito que possuem duas, como a gente, nós temos duas matrículas, uma do lado de cima da estrada e a outra do outro lado da estrada, porque a estrada cortou nossa área, porque na realidade, porque quando veio a BR, a MT- 100, cortou a terra ao meio. ”

19. A testemunha Ney Perillo confirmou em Juízo que adquiriu a Fazenda Pequi Roxo em 1997 e o pai dos autores já possuía a área de terras litigiosa há um bom tempo na região. Disse, ainda, que não conhece os requeridos, que a posse da área de 750 hectares sempre foi exercida pelos familiares dos autores e informou que teve ciência sobre a invasão das terras. Confira-se:

“Sim, conheço. Sim, possuem. Sim, sou vizinho deles. Eu sou vizinho da Fazenda Pequi Roxo, no meu geo, confrontando com eles 3km600m. Sim, essa área que eu confronto com eles. Olha, eu não posso afirmar, porque quando eu comprei a Fazenda em 1997 eles já tinham um bom tempo lá. O senhor Neném, que é o pai, senhor Fernando Borras Neto, já tinha adquirido. Essa área aí doutor, eu vou explicar para o senhor, em 25 anos ela é toda cercada, muito bem olhada, toda vida que eu tenho lá eles colocam gado, dá manutenção na cerca, corredor. Não, nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar no nome eles, nem informação desse senhor. Sim, fiquei sabendo sim. Quem exerceu a posse nesses 25 anos até a morte do senhor Neném foi o ele e os filhos, depois da morte os filhos continuaram, nunca ninguém nesses 25 anos teve outra pessoa falando que é dono lá. ”

20. No mesmo sentido, a testemunha Marcos Aurélio Mendonça Pedrosa registrou que seu imóvel foi adquirido no ano de 1989 e é limítrofe à área de terras dos autores, destacando que já arrendou terra dos demandantes e ressalta que no momento da invasão o imóvel litigioso continha gado em arrendamento pertencente à pessoa de Daniel. Confira-se:

“Desde 1989 quando eu adquiri uma propriedade lá eles são meus vizinhos. Eu divido com uma área deles. Eles têm uma propriedade do lado esquerdo da MT100 divisa com o rio Araguaia, e uma área à direita da MT100, da qual eu adquiri 726 hectares e divido com 700 e poucos hectares deles. Sim. Desde à época que estou lá eles criam vaca. Já, eu já aluguei deles há uns 04 ou 05 anos atrás para colocar meu gado lá temporariamente. Não. Não. Sim. Barra do Garças. Eu soube que ela foi invadida em fevereiro e maio. Em maio eu presenciei a invasão, estive lá na cerca com eles, não sei nominar quem era, e perguntei se tinha algum problema com a minha área, eles disseram que não, disseram que seriam novos proprietários dali. No momento da invasão o senhor Daniel que tem uma propriedade lá próximo estava com o gado lá, até ele foi junto comigo para informar essas pessoas que tinha o gado lá e ia retirar. Lado direito a professora Katia, ao fundo o senhor Ney Pirillo e num trecho pequeno dela dividindo com o senhor Rubens, e do lado esquerdo eu, Marcos Pedrosa, na frente a MT100.”

21. Como é possível verificar, a prova testemunhal demonstra satisfatoriamente
o esbulho
praticado pela parte requerida, assim como à
data do ato de violência praticado contra a posse
, ocorrido em dois momentos, nos meses de fevereiro e maio deste ano de 2022. No mesmo sentido, por meio do boletim de ocorrência de id.86281878 é confirmada a data da última invasão à posse ocorrida em
02/05/2022
, conjuntura que demonstra a ocorrência do suposto esbulho a menos de ano e dia. Confira-se trecho dos termos de declarações narradas no boletim de ocorrência de id.86281878:

“De acordo com o solicitante e testemunha,
visualizaram no período da manhã deste dia (02/05/22), 02 caminhonetes com homens armados entrando na propriedade;
Que afirma que o
Roque chegou em uma caminhonete prata e, em companhia de dois homens, todos armados, foi ao encontro do declarante e perguntou quem mandou fazer a cerca, ao que o declarante respondeu que estava fazendo por sua conta mesmo; Que na hora o declarante esclareceu que a terra pertencia à sua família, herança, e Roque respondeu que não, que seria da família só da MT para a sede e que tinha comprado a outra parte;
Que no momento Roque acusou o declarante e familiares de dano ambiental, o que não é verdade, pois apenas limparam passagem para a rede de energia; Que afirma o declarante que
Roque, em companhia de 08 ou mais homens, armados, invadiu e apossou de parte da terra pertencente ao declarante e sua família, ele arrombou o cadeado da porteira e levou para o local um contêiner em uma carreta, onde está alojado com homens armados
; Que é testemunha de que Roque e seus comparsas estão armados o vizinho MARCO ANTONIO MENDONÇA PEDROZA, o qual chegou a ser ameaçado pelo
Roque, que disse: “se entrar aqui eu meto bala também”.”
(Destaquei)

22. Vale ressaltar, ainda, que os autores também juntam ao presente processo a cópia integral da ação possessória n.949-93.2004.811.0004, movida pelo requerido Enesio Delatore da Silva, cuja sentença improcedente foi proferida por este Juízo em 12/04/2012, pois constatado que Enesio Delatore invadiu a área e depois ingressou com ação de reintegração de posse alegando ser possuidor, sendo informado pelas testemunhas judiciais que o
Senhor Enesio Delatore da Silva é conhecido como “grileiro” de imóveis rurais
. (fls.18/19, id.86280729)

23. Portanto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se presente a
probabilidade do direito
, por meio da prova documental e testemunhal até então produzidas. O
perigo de dano
também se mostra ínsito pelo fato de que a ação possessória foi ajuizada com menos de ano e dia, bem como pelos supostos atos de depreciação à área litigiosa e necessidade de retirada de todos os semoventes existentes no local dos fatos após a suposta invasão.

24. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1002075-80.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/04/2021). (Destaquei)

25. Desta forma, considera-se suficiente a justificação prévia do alegado e presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, motivo pelo qual é medida de rigor a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor dos autores, com fundamento no art.300 c/c os arts.561 e 563, do CPC.

DISPOSITIVO:

26. Diante do exposto,
RATIFICO
a competência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com fundamento no art.47, do CPC.

27.
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor dos autores, referente a área de posse de 750 hectares, localizada às margens da Rodovia MT-100, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na zona rural do Município de Araguaiana-MT.

28. Conste no mandado que
os requeridos deverão desocupar a área litigiosa imediatamente
.
AUTORIZO
desde já o uso de força policial para cumprimento da decisão judicial. 29.
COMUNIQUE-SE
a Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos dos agravos de instrumento n.1013254.74.2022.811.0000 e n.1011970-31.2022.811.0000 sobre o teor desta decisão, assim como o Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa nos autos do interdito proibitório n.1000508-14.2022.811.0021.

30. Em razão do comparecimento espontâneo nos autos sob o id.88174489,
DOU POR CITADO
o requerido
ROQUE DA CRUZ DIAS
nos termos do art.239, §1º, do CPC.

31.
CITE-SE
o requerido
ENESIO DELATORE DA SILVA
, no endereço declinado na inicial, e
INTIMEM-SE
as partes para audiência de conciliação/mediação que
DESIGNO PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)
.
Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado
, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa
, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

32. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes,
a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação
, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

33.
A Audiência será realizada por meio de videoconferência
, sendo que o ingresso na sala virtual se dará
clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE
:

34.
O oficial de justiça deverá questionar se a pessoa possui meios para participar do ato
(celular e conexão com a internet). Caso a resposta seja negativa, a pessoa será intimada para comparecer no fórum onde será ouvida, sendo que tal situação deverá ser certificada nos autos. Deve ainda ser certificado em qual telefone celular a pessoa pode ser encontrada.

35. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

No mais, é importante salientar que nada impede ao Juízo declarado competente (Barra do Garças-MT),
reanalisar
a liminar possessória extraída da Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
, após fazer um comparativo com a liminar concedida no processo de
Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
(declarada prejudicada), diante das as provas testemunhais colhidas nos dois processos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reconhecer a competência
do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, para julgar e processar
a
Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
e a
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
,
devendo esta última ser remetida da comarca de ÁGUA BOA-MT para a comarca de BARRA DO GARÇAS-MT.

No mais, quanto à parte do despacho recorrido que
deferiu a liminar
em
1º/07/2022
, nos autos de
Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
(
ID nº 136522689
), esta
resta prejudicada
diante da nova liminar concedida, em
04/08/2022
, nos autos de Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023